Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. CUSTAS RECOLHIDAS NO PRAZO ASSINALADO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA. DECOTE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DA PLANILHA DE DÉBITOS. REQUISITO NÃO ESSENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Considerando que as custas foram efetivamente recolhidas pelo autor dentro do prazo assinalado pelo Juízo, ainda que a comprovação do recolhimento tenha ocorrido tardiamente, devem ser prestigiados os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, em detrimento do excesso de formalismo.
2. O Decreto-Lei n° 911/1969 não exige como documento essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a apresentação de planilha contendo a discriminação do débito, razão pela qual a ausência de decote dos honorários pelo autor não implica, forçosamente, o indeferimento da inicial.
3. Apelação conhecida e provida.